Tribunal: TJES
Processo: 5003321-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a redução da multa aplicada em Auto de Infração ao limite de 100% do valor do tributo devido, mantendo, contudo, o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa tributária implica a anulação integral da CDA e do Auto de Infração ou apenas a redução da penalidade ao limite constitucional de 100% do valor do imposto; (ii) estabelecer se é possível a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adequação do valor da multa e continuidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sendo considerada inconstitucional quando ultrapassa o montante de 100% do tributo, conforme entendimento do STF (ARE 836828).

A redução da multa não altera os elementos essenciais do lançamento tributário (fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo e passivo), representando apenas ajuste quantitativo no valor devido, razão pela qual não há nulidade do lançamento nem da CDA.

A Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º, e o CTN, art. 203, permitem a emenda ou substituição da CDA para sanar vícios formais ou materiais, desde que preservada a relação jurídico-tributária originária.

A presunção de liquidez e certeza da CDA somente é afastada quando o vício é insanável ou impede a identificação da origem do crédito, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a redução da multa confiscatória não invalida o título executivo, permitindo o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente (AgInt no REsp 2.183.097/RJ; TJES, AI 5006195-77.2024.8.08.0000; AI 5011989-50.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo é confiscatória, devendo ser reduzida a esse limite, sem anulação integral do Auto de Infração ou da CDA.

A retificação da Certidão de Dívida Ativa é possível para adequar o valor da multa, preservando-se a execução fiscal quanto ao crédito tributário legítimo.

A redução do valor da multa não configura vício essencial no lançamento, mas simples adequação quantitativa ao princípio da vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828; STJ, AgInt no REsp nº 2.183.097/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2025; TJES, AI nº 5006195-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.11.2024; TJES, AI nº 5011989-50.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003321-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por Avela Comércio de Confecções LTDA - ME
devido à Decisão reproduzida no
ID 76748677,
em que o MM. Juiz da 2ª Vara DA Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5000552-42.2019.8.08.0024 ajuizada p
elo Estado do Espírito Santo.

Na origem, verifica-se que o Estado, ora Agravado, procedeu à cobrança de débitos de ICMS no total de R$ 410.535,64 (quatrocentos e dez mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), oriundos do Auto de Infração nº 5.003.506-6, que deu origem à CDA nº 5949/2018, sendo o débito relativo ao imposto no valor de R$ 126.021,48 (cento e vinte e seis mil e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), enquanto a multa aplicada correspondia a R$ 222.390,83 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos).

O Magistrado singular, ao proferir a decisão recorrida, em que determinou a exclusão, da CDA impugnada, do valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido) com o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, assim se manifestou:

“[...] razão assiste ao Excipiente, pois a multa aplicada pelo Fisco no percentual de mais de 100% (cem por cento) se mostra excessiva e desproporcional, violando o princípio do não confisco, razão pela qual reduzo-a ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo.

Assim, o valor da multa da CDA nº 05949/2018, não poderá ultrapassar à 38.508,0601 VRTEs.

No que tange a alegada nulidade da CDA, coaduno do entendimento dos Tribunais entendendo que a redução da multa não enseja nulidade, devendo, portanto, a execução prosseguir pelo saldo remanescente. [...]

Assim, não é caso de nulidade do Auto de Infração e sim redução da multa até o patamar legal.”

Irresignada com o prosseguimento da demanda executória, a Agravante, nas razões de ID 7674867, pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que, “
No caso em apreço o próprio lançamento está eivado de nulidades, haja vista que ao Auto de Infração foi atribuído valor da multa de caráter confiscatório, e que
diante do excesso identificado imperiosa a revisão do próprio lançamento, o que não seria sanado tão somente com a substituição do título executivo ou retificação de parte do valor da CDA
”, de modo que a execução integralmente deveria ser suspensa, pois o vício atingiria o próprio lançamento e a CDA que, por consequência, deve ser anulada.

Acerca do tema em discussão, mister trazer à baila o disposto no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 203 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Possível se mostra, portanto, a emenda ou substituição da CDA para sanar vícios formais ou materiais, desde que preservada a relação jurídico-tributária original, de modo que a redução do valor da multa, no contexto em tela, não implica alteração do lançamento tributário em seus elementos essenciais (fato gerador, base de cálculo do tributo, sujeito ativo e passivo), mas um ajuste no
quantum debeatur
, especificamente na parte da penalidade.

Aliás, cumpre ressaltar que, “
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão’
” (AgInt no REsp n. 2.183.097/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Em idêntico sentido é o posicionamento encampado por este E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS NO MONTANTE QUE ULTRAPASSA 100% DO TRIBUTO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas impostas pelo Auto de Infração nº 2 .081.608-1, apenas no montante que exceder 100% do valor do tributo devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa tributária impõe a suspensão da totalidade do crédito ou apenas do montante que ultrapassa 100% do imposto; (ii)
verificar a possibilidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adequar o valor da multa e prosseguir com a execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa punitiva, apesar de sua natureza sancionatória e pedagógica, não pode ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de configurar confisco, vedado pelo ordenamento jurídico . 4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento de que multas punitivas que excedam o valor de 100% do tributo são confiscatórias, devendo sua exigibilidade ser limitada a esse patamar. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também reconhece que a suspensão da exigibilidade das multas deve ocorrer apenas no montante que exceder 100% do valor do tributo, mantendo-se a execução da parte legítima do crédito . 6.
A retificação da CDA é permitida, de modo que a suspensão do crédito não abrange a totalidade do valor exigido, mas apenas a parte correspondente à multa confiscatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa punitiva superior a 100% do valor do tributo é confiscatória e sua exigibilidade deve ser suspensa apenas no montante que ultrapassar esse limite, sem anular a totalidade do crédito. 2 .
A retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é possível para adequar o valor da multa, mantendo-se a execução do crédito tributário não confiscatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, I . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005283-51.2022.8.08 .0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000396-24.2022.8.08 .0000. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143544320238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É legítima a redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento) e o prosseguimento da execução fiscal, isto é, para manter a sanção abaixo do valor do tributo, e não a extinção integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiada a contribuinte que não cumpre com as suas obrigações tributárias.
2 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061957720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 05/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ICMS . NÃO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA REQUERENTE. MULTA TRIBUTÁRIA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO . VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITE. PRECEDENTES DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF . SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade . Destarte, tem-se por imprescindível a existência de prova inequívoca e robusta para se desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, o que não se observa no caso em comento. 2) Não se há de cogitar em ilegalidade da técnica de apuração adotada pelo fisco estadual, tendo em vista que a presunção de operação tributável não registrada decorrente falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços possui previsão legal expressa (76-A, VII, da lei nº 7.000/01), não tendo sido ilidida pelas provas produzidas nos autos. 3) No que concerne à legalidade da multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação . Assim, revelam-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 4)
A conclusão pelo caráter confiscatório da multa, ao contrário do afirmado pela requerente, não implica a nulidade do auto de infração, sendo possível a retificação da respectiva CDA para que seja decotado o montante excedente, de modo a que seja observado o patamar estipulado pelo Pretório Excelso.
Precedentes . 5) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078 (Tema nº 1.062), o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excedeu o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a requerente logrou êxito em comprovar o equívoco cometido pelo fisco. 6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido . Recurso do Estado conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003221720228080049, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 28/06/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA . MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FICAL. RECURSO PROVIDO
.

1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2.
A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário .
3. Conforme exposto pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8 .08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”. 4. Recurso conhecido e provido . Prejudicado o agravo interno. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011989-50.2022.8 .08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)
Sem grifos no original

Assim, tendo em vista que a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza que só é ilidida se o vício for insanável ou se impossibilitar a identificação da origem e do fundamento do crédito, tem-se, no caso, que o reconhecimento do caráter confiscatório de parcela da multa não invalida o fato gerador do tributo ou a imposição da multa, não havendo que se falar em anulação integral do Auto de Infração nem da CDA, sendo cabível o prosseguimento da Execução Fiscal pelo saldo remanescente, após a adequação do valor da multa imposta.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.